Tribunal: TJMT
Processo: 1015754-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos em Plantão Judiciário.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleyton Souza da Silva em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato emanado do Juízo do Plantão da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (Id. 100100488).
Em linhas gerais, o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 27.8.2021 e a conversão da prisão foi realizada no dia seguinte, ocasião em que requereu a liberdade provisória em favor do paciente, mas foi indeferida. Relata que o Juízo coauor não anexou aos autos, a mídia audiovisual relativa à audiência de custódia, ou, a decisão por escrito contendo os fundamentos do decreto cautelar.
Alega que requereu o desentranhamento dos antecedentes criminais, por se tratar de Ato infracional, elemento que o Juízo coautor utilizou em seu decisum equivocadamente, e, não se manifestou sobre o pedido de desentranhamento nem após a oposição dos Embargos de declaração.
Ao final, sustenta a I) ausência de fundamentação válida do decreto cautelar e dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP); II) existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente; III) ofensa ao princípio da presunção de inocência; IV) ofensa ao princípio da proporcionalidade; e por fim, V) a possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Pede, in limine, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente, com a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, in casu, o monitoramento eletrônico, ou ainda, que seja requisitado à autoridade coautora o envio da mídia audiovisual, para posterior análise do pedido em questão. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (Id. 100100488).
Anexou documentos (Id. 100100489 a Id. 100100489).
É a síntese.
Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça, entende que “a ausência de transcrição dos motivos exarados oralmente para impor a prisão preventiva, por si só, não acarreta a nulidade do ato, sobretudo quando o acusado e seu defensor participaram da solenidade, pois não se verifica nenhum prejuízo ao réu em tal situação” (STJ, (HC 497.619/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).
Verifica-se que, na presente fase de cognição sumária, não estão presentes elementos suficientes que demonstrem a ilegalidade do flagrante realizado.
Isto porque, narra-se no boletim de ocorrência (Id. 100100489), que em rondas ostensivas no bairro São João Del Rey, nesta capital, a Polícia Militar recebeu uma denúncia acerca da existência de uma “boca-de-fumo” em uma residência, e, dirigiu-se ao local indicado, avistou o paciente manuseando uma arma de fogo, o qual empreendeu fuga ao visualizar a aproximação da viatura policial.
Os policiais lograram êxito na abordagem e encontraram com o paciente, um revólver calibre .38, uma porção de maconha e a quantia em dinheiro de R$ 40,00. Na sequência, o paciente relatou aos milicianos que teria mais drogas em sua casa, e ao entrarem na residência, localizaram a quantia em espécie de R$ 1.870,00, duas porções entorpecentes e uma balança de precisão. No laudo foi constatado, no total, 212,82g de maconha (Id. 100100489).
Ademais, de acordo com o sedimentado entendimento do STF, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
No caso em apreço, apesar da plausibilidade das alegações do impetrante, não me é possível, pelo que se tem nos autos até agora, neste juízo de cognição sumária, saber se o juízo coautor deixou de anexar aos autos a mídia audiovisual, e que tal situação seria decorrente de eventual desídia daquele Juízo, o que torna temerário o deferimento do pedido, de plano, de modo que, reputo indispensável a prévia colheita de informações, bem como a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça para melhor análise e elucidação do caso.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Após, distribua-se na forma regimental, uma vez, que se trata de Writ apreciado em plantão judicial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador Plantonista